Tribunal: TJBA
Processo: 0001197-10.2012.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001197-10.2012.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARGILL AGRICOLA S A

Advogado(s)
:
INGRID NEDEL SPOHR

APELADO: ELEONORA KAUARK GEDEON

Advogado(s)
:
FERNANDA VIANA LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM CONTRATOS ORIGINÁRIOS. RELAÇÃO COMERCIAL PARITÁRIA. VALIDADE DA NOVAÇÃO. SÚMULA 286/STJ. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cargill Agrícola S.A. contra sentença que julgou improcedente ação monitória, com fundamento na ausência de liquidez do título apresentado, em razão da não juntada dos contratos que originaram o débito confessado. A credora sustenta que o instrumento particular de confissão de dívida operou novação e é suficiente para instruir a ação monitória, sendo inaplicável, no caso, a Súmula 286 do STJ, por se tratar de relação comercial entre partes paritárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o instrumento particular de confissão de dívida constitui prova escrita idônea para aparelhar a ação monitória, mesmo sem a apresentação dos contratos originários; e (ii) estabelecer se a Súmula 286/STJ é aplicável à hipótese de novação em relação jurídica de natureza comercial e paritária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 700 do CPC autoriza o uso da ação monitória com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelas partes e por testemunhas, documento hábil à propositura da demanda.

A jurisprudência reconhece que a confissão de dívida pode operar novação (art. 360, I, do CC), extinguindo obrigações anteriores e criando nova obrigação, que passa a reger a relação entre as partes.

A Súmula 286/STJ tem aplicação prioritária em contratos bancários e de consumo, nos quais se presume a vulnerabilidade de uma das partes, não se aplicando automaticamente a relações comerciais entre partes paritárias.

No caso, a relação entre a Apelante (grande empresa do agronegócio) e a Apelada (agricultora) tem natureza comercial e não evidencia hipossuficiência técnica ou econômica da devedora, afastando o cabimento da revisão judicial da obrigação novada sem alegação concreta de vício de consentimento.

A ausência de contratos originários, por si só, não invalida o novo pacto firmado livremente entre as partes, que fixou novo valor, condições e prazos da obrigação, sem impugnação da autenticidade do documento ou da dívida confessada.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), o qual foi cumprido com a juntada do instrumento de confissão de dívida. À ré caberia demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu.

A tentativa da Apelada de reabrir discussão sobre contratos extintos, sem apontar qualquer ilegalidade específica, constitui indevida inversão do ônus da prova e subversão da lógica da novação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O instrumento particular de confissão de dívida, ainda que desacompanhado dos contratos originários, constitui prova escrita idônea para aparelhar ação monitória quando firmado em relação comercial paritária.

A novação extingue as obrigações anteriores e impede a rediscussão judicial dos contratos pretéritos, salvo prova de vício de consentimento.

A Súmula 286 do STJ não se aplica automaticamente a relações comerciais paritárias, devendo sua incidência ser afastada na ausência de vulnerabilidade ou abusividade concreta.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 700, 783, III, e 373, I e II; CC, art. 360, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2022105/MS, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.06.2022; TJ-MG, Ap. Cív. 5000551-26.2021.8.13.0290, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 20.09.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1008978-34.2022.8.26.0565, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 22.05.2024; TJ-MT, Ap. Cív. 0000399-26.1999.8.11.0020, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001197-10.2012.8.05.0113
,
em que figuram como Recorrente a
CARGILL AGRÍCOLA S.A.
e Recorrida
ELEONORA KAUARK GEDEON.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03